Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORO DO LUGAR DO ATO OU FATO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO NÃO VERIFICADA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO.
1. Nos termos do art. 53, IV, “a”, do Código de Processo Civil, a competência para a ação de reparação de danos é do foro do lugar do ato ou fato.
2. É competente para processar e julgar ação de declaração de inexistência de débito e cancelamento de protesto o juízo do foro em que foi lavrado.
3. No caso, o ajuizamento da demanda na Circunscrição Judiciária de Brasília não se mostrou aleatório, por ser o lugar onde ocorreu o protesto.
4. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (16a Vara Cível de Brasília). Unânime.